Tribunal: STF
Processo: AI 53888
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
Militar. Promoção - Após a vigência da Lei nº 3.067, de 1956, não há como deixar de aplicar aos integrantes da Polícia Militar os benefícios concedidos pela Lei 2.370. Embargos que se rejeitam.
Recurso extraordinário denegado, como o arquivamento do agravo de instrumento que assim entendeu. Agravo de instrumento desprovido.